Tribunal: TJDFT
Processo: 0750809-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. REG/REPLAN NÃO SALDADO. PORTARIA PREVIC No 26/2022. NOVA FORMA DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO. AUTORES APOSENTADOS. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA NOVA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ PREJUDICADA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de revisão de benefício de previdência complementar REG/Replan não saldado, em razão da indevida aplicação do plano previsto na Portaria Previc no 26/2022 da Funcef.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão dos autores.
II – Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) se são aplicáveis, aos autores, as alterações aprovadas pela Portaria Previc no 26/2022, editada para regulamentar a Resolução CGPAR no 25/2018 na atualização dos benefícios previdenciários; (ii) a fixação dos honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. As novas regras para cálculo de benefício instituídas pela Portaria Previc no 26/2022, para adequação à Resolução CGPAR no 25/2018, não se aplicam ao participante aposentado à data de sua publicação, conforme disciplina do art. 4o, caput, da referida Resolução, que faz referência ao art. 17 da Lei Complementar no 10/2001, dispositivo mantido pelo art. 5o da Resolução CGPAR/ME no 37 de 4/8/2022.
5. Os autores, aposentados antes da publicação da Portaria Previc no 26/2022, não são afetados pela novel regulamentação que alterou a fórmula de cálculo do benefício, bem como de sua atualização.
6. Diante do provimento do apelo dos autores, a apelação do réu que visa reformar a r. sentença apenas quanto à verba de sucumbência resulta prejudicada.
IV – Dispositivo
7. Recursos conhecidos. Apelação dos autores provida. Apelação da ré prejudicada.
Legislação relevante: Lei Complementar no 109/2001, art. 17; Resolução CGPAR no 25/2018, art. 4o; Resolução CGPAR/ME 37/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante: Tema no 907/STJ.